Tribunal: TJMT
Processo: 1002280-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002280-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), GERALDO ALUIZIO GUIMARAES - CPF: 283.201.401-10 (AGRAVANTE), SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SA - CPF: 405.983.301-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – UNIDADE INDUSTRIAL – AVALIAÇÃO – IMPUGNAÇÃO – NOVA AVALIAÇÃO – DESNECESSIDADE – REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – INCLUSÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO LEILÃO – POSSIBILIDADE – PERTENÇAS QUE COMPÕEM A UNIDADE INDUSTRIAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - De acordo com o art. 873 do CPC, para se admitir uma nova avaliação, é imprescindível que a parte impugnante demonstre, fundamentalmente, o erro na avaliação ou o dolo do avaliador.

II - A mera alegação de divergência de valores entre os laudos apresentados nos autos não é suficiente para modificar o laudo produzido pelo perito judicial, se ausentes provas robustas de que o bem foi avaliado erroneamente, como no caso concreto.

III - Em homenagem ao princípio da menor onerosidade do devedor, devem ser incluídas no leilão judicial também as edificações qualificadas pelo perito judicial como “máquinas e equipamentos”, notadamente por se tratarem de parte integrante do imóvel penhorado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
GERALDO ALUÍZIO GUIMARÃES
e
SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SÁ
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1040068-39.2018.811.0041, manejada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a impugnação da parte executada, ora agravante.

Para tanto, os agravantes sustentam que o laudo de avaliação apresenta vícios insanáveis, vez que a avaliação realizada considerou apenas o imóvel e um conjunto de edificações desconexas entre si e não a unidade industrial, composta por máquinas de beneficiamento e armazenamento de grãos, secadores, elevadores, máquinas de pré-limpeza, degerminadora de milho, entre outros.

Ponderam que, em se tratando de uma unidade industrial, as máquinas e equipamentos também deveriam integrar o imóvel penhorado, assim como determinou o próprio juízo singular quando ordenou a retificação do termo de penhora, já que tais bens não permitem desmontagem sem que se tornem sucata.

Afirmam que o perito deixou de avaliar as máquinas/pertenças existentes no local, mesmo elas estando inseridas no termo de penhora, o que pode dar ensejo à alienação gratuita de tais bens.

Asseveram que a desmontagem das máquinas e equipamentos que compõe a unidade industrial implicará no sucateamento das pertenças e implicará em prejuízos irreparáveis não só aos devedores, ora agravantes, mas também aos próprios credores, ora agravados, que não terão satisfeita a obrigação executada por falta de saldo após a amortização das hipotecas de 1o e 2o graus existentes em favor deles.

Aduzem, ainda, que a diferença substancial entre os três laudos de avaliação apresentados nos autos, por si só, causam fundada dúvida acerca do valor atribuído ao bem penhorado, sendo de rigor a realização de nova avaliação.

O pedido liminar recursal foi deferido (id. 76257488).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso à id. 77752469.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO

PRELIMINAR (PRECLUSÃO)

Eminentes pares:

A parte agravada, em sede de preliminar, sustenta que a matéria acerca da avaliação das máquinas e equipamentos integrantes da unidade industrial penhorada não foi debatida no primeiro momento em que os agravados tiveram oportunidade de falar nos autos e, portanto, o recurso sequer deve ser conhecido, em face da preclusão.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, intimados para se manifestarem a respeito do laudo pericial elaborado pelo perito judicial (id. 41178220), os agravantes impugnaram o referido laudo de avaliação, mencionando expressamente a sua irresignação acerca da ausência de avaliação individual das máquinas e equipamentos e de valoração de tais pertenças de acordo com o desempenho da unidade industrial (id. 42339388).

Portanto, não há que se falar em preclusão.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

II)

VOTO PRELIMINAR (SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

Eminentes pares:

A instituição financeira ainda alega, preliminarmente, que a análise da questão prejudicial identificada nas razões do presente recurso culminaria em supressão de instância, razão pela qual o recurso também não deve ser conhecido.

Mais uma vez não lhe assiste razão.

A uma porque sequer delimitou qual seria a questão prejudicial que, se analisada, resultaria em supressão de instância. A duas porque o tema acerca da avaliação das máquinas e equipamentos integrantes da unidade industrial penhorada, objeto de irresignação dos agravantes, foi devidamente impugnado pelos agravantes, conforme se vê à id. 42339388 e rejeitado pelo magistrado singular.

Ademais, não há que se falar em violação ao duplo grau de jurisdição no que tange à rejeição das máquinas e dos equipamentos que compõem a unidade industrial pela instituição financeira exequente, ora agravada, notadamente porque o assunto é objeto da decisão recorrida.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III)

VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Consoante narrado, o propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelos executados, ora agravante.

Os agravantes sustentam a necessidade da realização de uma nova avaliação do bem penhorado, em face da diferença substancial do valor atribuído ao referido bem nos três laudos apresentados nos autos. Também defendem que, por se tratar de uma unidade industrial, as máquinas e os equipamentos também devem integrar o imóvel penhorado,
já que tais bens não permitem desmontagem sem que se tornem sucata.

Pois bem.

Acerca da realização de uma nova avaliação do bem penhorado, em que pese a irresignação dos agravantes, tenho que desnecessária, pois o laudo apresentado pelo perito designado pelo juízo
a quo
foi confeccionado com rigor técnico, em consonância com as normas da ABNT e, ao contrário do querem fazer crer os agravantes, descreve pormenorizadamente todos os itens que compõem a unidade industrial, apontando o valor de cada um deles (id. 75935978).

Constata-se do laudo pericial homologado que, além da utilização do método comparativo de custos de reprodução de benfeitorias, o
expert
adotou, para a realização da avaliação da unidade industrial, o método comparativo direto, de dados do mercado, onde o valor é determinado por meio de comparação com imóveis semelhantes a ele.

De acordo com o laudo, foi utilizado “
o método avaliativo de Tratamento de Fatores por Homogeneização, cujas normas de avaliação são regulamentadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, através da NBR 14653-2, cuja metodologia principal utilizada é a de pesquisa de mercado, afora os preços de imóveis comercializados e/ou ofertados, as demais características e atributos que exercem influência na valorização ou não de imóveis na região, junto ao mercado imobiliário local, de acordo com os elementos mais importantes e necessários para se determinar o valor de um imóvel
”.

Além disso, consta no documento que o perito realizou pessoalmente os trabalhos de inspeção, pesquisa, análise, elaboração, conclusão e revisão do laudo, circunstância esta que, aliada à metodologia empregada, empresta credibilidade ao laudo pericial.

De acordo com o art. 873 do CPC, para se admitir uma nova avaliação, é imprescindível que a parte impugnante demonstre, fundamentalmente, o erro na avaliação ou o dolo do avaliador.

A propósito:

“
Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação
”.

Na hipótese, não restou comprovada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo por parte do avaliador, razão pela qual deve ser mantida a decisão que homologou o laudo de avaliação realizado pelo
expert
nomeado, até porque a mera alegação de divergência de valores entre os laudos apresentados nos autos não é suficiente para modificar o laudo produzido pelo perito judicial, se ausentes provas robustas de que o bem foi avaliado erroneamente, como no caso concreto.

Acerca desse assunto, muito esclarece a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO REALIZADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 873, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Juízo poderá, nos termos do art. 873, do CPC/15, realizar nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. No presente caso, não restou comprovada a ocorrência ne erro na avaliação ou dolo por parte do Oficial de Justiça e, portanto, deve ser mantida a decisão que homologou o laudo de avaliação realizado
”. (TJ-MS - AI: 14060574420208120000 MS 1406057-44.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 24/06/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2020)

Por outro lado, assiste razão aos recorrentes quando alegam que as máquinas e os equipamentos também devem integrar o imóvel penhorado.

Isso porque, o próprio magistrado determinou a retificação do termo de penhora para fazer constar como sendo parte integrante do imóvel penhorado as máquinas e equipamentos que compõem a unidade industrial (ids. 75935982 - Pág. 230 e 75935982 - Pág. 233), no entanto, tais bens foram rejeitados pela parte exequente, sob a alegação de que apenas o imóvel/terreno e as edificações seriam suficientes para garantir a execução.

Ocorre que, além da desmontagem das máquinas e equipamentos, avaliados pelo perito judicial em R$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais), implicar no sucateamento dessas pertenças, o que configura excessiva onerosidade ao devedor, pelo que consta dos autos, o mesmo imóvel está gravado com hipotecas de 1o e de 2o graus em favor do próprio banco agravado.

Sendo assim, se eventualmente a venda do bem ocorrer em segundo leilão, por 50% do valor da avaliação, o montante arrecadado talvez sequer seja suficiente para amortização daqueles gravames, quem dirá do débito discutido na lide, que constitui gravame de 3o grau.

Portanto, em homenagem ao princípio da menor onerosidade do devedor, devem ser incluídas no leilão judicial também as edificações qualificadas pelo perito judicial como “máquinas e equipamentos”, notadamente por se tratarem de parte integrante do imóvel penhorado.

Por tais fundamentos, a decisão de base deve ser parcialmente reformada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar que também seja levado a leilão as máquinas e equipamentos que compõem a unidade industrial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021